Tribunal: TJSP
Processo: 1021515-07.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Furto ocorrido em praça de alimentação de centro de compras – Sentença de improcedência – Admissibilidade – Inobservância do dever de cautela na vigilância de objetos pessoais – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021515-07.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LOURIVAL PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SAS - SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIAIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021515-07.2019.8.26.0003 -Voto no 23804
2
Apelação Cível no 1021515-07.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Lourival Pereira de Queiroz Júnior (justiça gratuita)
Apelado: BR Malls Participações S/A
Juíza: Cláudia Felix de Lima
VOTO 23804
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Furto ocorrido em praça de alimentação de centro de
compras Sentença de improcedência Admissibilidade
Inobservância do dever de cautela na vigilância de
objetos pessoais Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por LOURIVAL PEREIRA DE QUEIROZ contra
BRMALLS PARTICIPAÇÕES S/A julgada improcedente, nos
termos do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de
sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade.
No apelo, o autor busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que houve cerceamento de defesa. Diz que
formalizou reclamação, mas o réu somente efetuaria o
ressarcimento mediante apresentação de notas fiscais, o que não
era possível pela “baixa complexidade dos bens”. Sustenta que o
serviço prestado deixou de oferecer segurança adequada e
principalmente a falta de auxílio e socorro. Postula, assim, a
procedência da ação para restituir o valor dos bens e indenizá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021515-07.2019.8.26.0003 -Voto no 23804
3
por danos morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra o autor que no dia 08 de setembro de 2019, por volta
das 14h45min, aguardava por sua filha na praça de alimentação do
Shopping Santa Cruz, e colocou a bolsa que levava consigo na
cadeira vaga ao seu lado. Aduz que foi abordado por um indivíduo
que lhe dirigiu algumas perguntas, não saindo do lado de seus
pertences, e quando a pessoa saiu, o autor percebeu que sua
bolsa estava em posição diversa daquela anteriormente deixada e
notou que alguns objetos haviam sido furtados. Sustenta que
acionou o segurança que estava na praça de alimentação, para
que fossem tomadas as medidas necessárias, mas se deparou
com descaso por parte da equipe de segurança. Afirma que
comunicou os fatos na 16a Delegacia de Polícia de Vila
Clementino, registrado por intermédio do B.O.7998/2019. Relata
que tentou o ressarcimento pelos prejuízos causados, mas não
obteve sucesso. Assim, pleiteia o ressarcimento de danos
materiais e morais.
Citado, o réu apresentou defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021515-07.2019.8.26.0003 -Voto no 23804
4
De fato, o juiz, como destinatário das provas, tem a
faculdade de indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias
para a formação do seu livre convencimento motivado (princípio da
persuasão racional arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil).
Já decidiu o Excelso Pretório que a necessidade da
produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RE 101.171-8-SP, RTJ 115/789).
Assim, o devido processo legal foi observado em toda a
sua concepção, resultando o julgamento no estado de expressa
previsão normativa.
No caso sub judice, a questão aqui discutida, para fins de
indenização, trata apenas de afirmar a existência de
responsabilidade por parte do estabelecimento réu. E a resposta é,
evidentemente, negativa, pois o objeto furtado em nenhum
momento deixou de estar sob a esfera da guarda e vigilância
exclusivas do autor.
A hipótese cuida de típica culpa exclusiva da vítima na
falha do dever de vigilância sob seus pertences pessoais, o que,
por sua vez, faz incidir a regra excludente do art. 14, §3, II, do
CDC.
O autor foi vítima da própria imprudência. E é sabido que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021515-07.2019.8.26.0003 -Voto no 23804
5
essa culpa rompe o nexo de causalidade, afastando qualquer
responsabilidade civil por parte de outros.
Nesse sentido: “APELAÇÃO
Ação de indenização por
danos morais e materiais Procedência Furto de bolsa na praça
de
alimentação
do
shopping
center

A
obrigação
do
estabelecimento de oferecer segurança não é absoluta
Culpa
exclusiva da vítima que não foi diligente na vigilância de seus
pertences Jurisprudência deste E. TJSP Inversão do ônus da
sucumbência

Recurso
provido.”
(Ap.
0007983-10.2011.8.26.0020,
rel.
Des.
Egídio
Giacoia,
j.
27/01/2015).
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator